Tribunal: STF
Processo: ARE 1434211
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA POR SUSPENSÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SUBSÍDIO SOBRE A PARCELA SUPERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO INDEPENDENTE DO TETO DO BENEFÍCIO ESTABELECIDO PARA O REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PARTE QUE JÁ OSTENTA A QUALIDADE DE BENEFICIÁRIA. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. MÉRITO. SERVIDORA APOSENTADA DO ESTADO DE ALAGOAS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REFORMA DA PREVIDÊNCIA. EC N.º 103/2019. ANTINOMIA ENTRE OS ART. 40, §18 E ART. 149, §1º; § 1º-A E §1-B TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR Nº 52/19. DÉFICIT ATUARIAL DEMONSTRADO. INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI COMPLEMENTAR Nº 54/21 QUE RETORNOU À ISENÇÃO DOS VALORES PERCEBIDOS ABAIXO DO TETO DO BENEFICIO DO RGPS. PEDIDO DE ISENÇÃO PREJUDICADO. PLEITO DE DEVOLUÇÃO DOS RECOLHIMENTOS. NÃO ACOLHIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §18; 149, §1º-A; 150, inciso II; e 195, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    22. Sob a alegação de inexistência de dados acerca do déficit atuarial da previdência própria do Estado de Alagoas, tal ponto já fora analisado por esta Corte de Justiça quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0809048-21.2020.8.02.0000 cujo Relator Des. Otávio Leão Praxedes, julgado em 25 de fevereiro de 2021), em seu voto, fez constar a seguinte informações:



    [...]



    Ao consultar a internet, é possível constatar a existência de estudo especial disponível no sítio eletrônico do Senado Federal, datado de 03.06.2019, no qual o Estado de Alagoas é apontado como um dos muitos entes da Federação que se encontra com sua previdência própria com déficit atuarial, e, consoante indicado no referido estudo, no ano de 2017, esse déficit correspondia a 10,9% (dez vírgula nove por cento) da Receita Corrente Líquida RCL. Além disso, em consulta ao site do Alagoas Previdência, é possível observar a existência de diversas avaliações atuariais e pareceres. No mais recente de 2020, pode-se perceber que o déficit atuarial desde 2017 vem aumentando gradativamente. Outrossim, a existência do déficit atuarial foi utilizada como justificativa na Mensagem 65/20193 , exarada pelo Governador do Estado de Alagoas para submeter à Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas o Projeto do qual decorreu a Lei Complementar Estadual n.º 52/2019. Dito isso, vislumbra-se que, o ente estadual uma vez enquadrado como um dos Estados da Federação que está em déficit atuarial em relação à previdência própria, é possível a incidência da contribuição previdenciária para os aposentados e pensionistas nos termos disciplinados no §1º-A, do art. 149, da CF/88.



    [...]



     23. Ademais, as informações contidas na mensagem de envio de projeto de lei complementar, demonstram que no período em que promulgada a LC nº 52/19, existente o déficit atuarial:



     (...)



    24. Dessa forma, entendo que o déficit atuarial exigido pelo art. 149,§ 1-A com redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/19, restou realizado e comprovado pelas informações acima mencionadas.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente